Tribunal: STF
Processo: Rcl 79510
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública da União e pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, a qual teria ratificado ato do Governo do Distrito Federal, que determinou a remoção de famílias que residem e trabalham no denominado “Setor de Inflamáveis” (Setor de Chácaras Lúcio Costa), por suposta violação ao entendimento firmado na ADPF 976-MC.



    As reclamantes trazem, inicialmente, um relato do quadro fático acerca da ocupação e das tratativas para a remoção dos moradores da área. 



    Aduzem, em síntese, que restou determinado pelo Poder Público a remoção de 37 (trinta e sete) famílias ocupantes da área, sendo que, segundo relatório da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, de 27.12.2024, estaria habitando do local desde o ano de 2019, no entanto, há indícios que algumas famílias já estavam nas imediações da área objeto do presente processo desde meados de 2007.



    Afirmam que grande parte do moradores deslocados sobrevivem como catadores de materiais recicláveis, com baixa renda e muitos sem escolarização adequada, caracterizando, assim, população em situação de vulnerabilidade e risco social.



    Relatam, ainda, o seguinte:



    “8. Apesar dos esforços em demonstrar, administrativamente, a necessidade de realocação das famílias, seja com base na legislação distrital, afinal o art. 3º, § 3º, inciso IV, da Lei Distrital 3.877/2006, prevê prioridade de atendimento na política habitacional para famílias em situação de risco, e o art. 9º, inciso IV, do Decreto Distrital 29.072/2008, estabelece que a CODHAB deve realocar ou transferir ‘famílias para atendimento a necessidades urgentes e diversas, tais como em áreas de risco e áreas impróprias para moradia’ (doc. 4), cumprindo com a determinação da medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental 976 (doc. 5, p. 3), o Distrito Federal concretizou a violação de direitos humanos. 



    9. As moradias foram derrubadas e as famílias estão hoje em situação de rua. Algumas, inclusive, chegaram a ocupar a Câmara Legislativa do Distrito Federal em protesto contra a violência e indignidade que lhes está sendo imposta pelo Distrito Federal (doc. 6). 



    10. Tendo o Conselho Nacional de Justiça tomado ciência da derrubada sem a mediação prévia do judiciário requerida pela Defensoria Pública, determinou a notificação do juízo competente para esclarecer sobre a observância da Resolução CNJ 510/2023 (doc. 7). Como consequência da medida, a vara fundiária remeteu o feito à Comissão de Soluções Fundiárias, abstendo-se de qualquer providência para resguardar o direito à dignidade das famílias cujas moradias foram destruídas pelo Distrito Federal, determinando que o ente requerido comprovasse o cumprimento da obrigação disposta no artigo 3º-C, da Lei 12.340/2010 (doc. 8). 



    11. O Distrito Federal, por sua vez, já deu mostras de que pretende prosseguir derrubando moradias no local, sem assegurar nenhum dos requisitos que lhe são impostos pela lei e pelo direito, desrespeitando, notadamente, os limites e as diretrizes expressadas na medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental 976, como demonstram as intimações demolitórias datadas de ontem, 12/5/2025 (doc. 9).” (eDOC 1, pp. 5-6)



     Diante disso, as reclamantes defendem que os moradores removidos do “Setor de inflamáveis” se caracterizam como pessoas em situação de rua a atrair a incidência da decisão proferida por esta Corte na ADPF 976-MC.



    Nesses termos, acentuam que:



    “18. No caso concreto, não se despreza a existência do risco de permanência das famílias no local, especialmente em razão da proximidade com a linha férrea e de reservatórios de combustível ao redor. Contudo, o Distrito Federal deveria ter evitado que as pessoas desalojadas fossem lançadas à situação de rua, como de fato ocorreu. 



    19. Forçar as famílias atingidas à situação de rua é providência administrativa absolutamente insustentável, pois viola frontalmente o direito, tal qual enunciado pelo Supremo Tribunal na referida medida cautelar. 



    20. É certo que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal não tem como receber as famílias do Setor de Inflamáveis em seus abrigos, afinal, cerca de 250 solicitações de vagas para acolhimento lhe são dirigidas diariamente, número este que excede em muito o quantitativo de vagas de que dispõe (doc. 10), distribuídas por unidades que não oferecem a possibilidade de armazenamento do material coletado para a reciclagem, nem de manutenção de animais de trabalho e de estimação. Ainda assim há pelo menos uma medida emergencial alternativa que pode ser levada à cabo pelo Distrito Federal: o pagamento de aluguel de moradias e de local de armazenamento 



    21. Assim, tem-se como mais razoável providência de imediata execução a ser demandada do Distrito Federal o pagamento de aluguel, pelo Distrito Federal, tanto para moradias como de local de armazenamento de material coletado, em benefício das famílias atingidas pela derrubada de suas moradias, até que todas sejam inscritas e contempladas, nos termos da lei local, pelo programa habitacional distrital.” (eDOC 1, pp. 8-9)



    Argumentam, ainda, que “[a] remoção realizada pelo Distrito Federal, levada à cabo sem a mediação judicial, colide tanto com o compromisso republicano de garantir a dignidade humana pela moradia adequada, quanto com o reiterado incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios, pois, ainda que não caiba ao judiciário traçar a política fundiária e habitacional, sua função institucional passa pela garantia de concretização dos direitos humanos e fundamentais”. (eDOC 1, p. 26)



    Por fim, requerem, liminarmente e no mérito, seja determinada a realocação imediata dos moradores removidos da área para locais com condições mínimas de habitabilidade, o pagamento de aluguel para armazenagem dos materiais reciclados coletados pelos catadores e, ainda, que seja impedida novas derrubadas e remoções de famílias ocupantes do local, enquanto estas não sejam contempladas pelo programa habitacional distrital. 



    O Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF prestou informações, consoante consta do eDOC 11 (ID: f71af774).



    Intimado, o Distrito Federal, por intermédio da Procuradoria Especial dos Tribunais Superiores e Demandas Estratégicas – PROSUP, vinculada à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, se manifestou nos autos (eDOC 20, ID: 151ef8ae), colacionando documentos de eDOC 21 à eDOC 86.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:  



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2008).



    Na espécie, as reclamantes alegam violação ao decidido pelo STF na ADPF 976 MC-Ref, que reconheceu o potencial estado de coisas inconstitucionais das políticas públicas para a população em situação de rua.



    No ponto, cumpre registrar que o Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF 976, deferiu parcialmente a cautelar formulada na referida ação, em 25.7.2023 (DJe 28.7.2023), decisão que foi referendada pelo Pleno, em 22.8.2023 (DJe 21.9.2023).



    A referida decisão teve o intuito de realizar a reestruturação institucional diante de um quadro grave e urgente de desrespeito a direito fundamentais. Tratou-se, então, do reconhecimento de omissões estruturais do poder público sobre a matéria.



    O Relator assentou a necessidade de implementação efetiva de um Plano Nacional para a População em situação de Rua. Consignou que a escassez de dados estatísticos sobre esse grupo populacional dificulta a implementação de políticas públicas. Assinalou que foi instituída, em 2009, a Política Nacional para a População em Situação de Rua (Decreto 7.053/2009), com o objetivo de determinar princípios, diretrizes e objetivos na atenção à população em foco. Todavia, até 2020, pouquíssimo entes políticos tinha aderido ao Plano (5 estados e 15 municípios). Discorreu igualmente sobre aparofobia, direito fundamental à identidade, direitos sociais à educação e ao trabalho, acolhimento institucional e direito à moradia.



    Em conclusão, assentou que, não obstante o Decreto 7.053/2009 preveja que a participação dos Estados e Municípios na referida política pública depende de sua adesão formal, é totalmente plausível a aplicação do citado Decreto Federal a todos os entes, ainda que não tenha ocorrido formalmente a adesão, com vista “à necessária proteção de direitos fundamentais para garantir a dignidade humana, resguardando o ‘direito a direitos’”.



    Defendeu a necessidade de se determinar medidas paliativas que também impulsionem a construção de respostas duradouras por parte do Estado para a garantia da dignidade da pessoa humana e determinou a elaboração de um plano de ação e monitoramento, conforme extrai-se do seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    “A violação maciça de direitos humanos, a indicar um potencial estado de coisas inconstitucional, impele o Poder Judiciário a intervir, a mediar e a promover esforços na reimaginação de uma estrutura de enfrentamento para as mazelas que, lastimavelmente, caracterizam uma determinada conjuntura, tal qual aquela que se apresenta. Assim, embora seja possível, como visto, impor medidas concretas mais urgentes no intuito de garantir um mínimo de existência digna, também revela-se necessário mobilizar os demais poderes, tanto mais afeitos às especificidades das políticas públicas, na construção de uma solução robusta e duradoura. 



    (...)



    A idealização de um plano de ação, a par das diretrizes genéricas da política nacional prevista no Decreto Federal 7.053/2009, constitui providência imprescindível para jungir a sociedade no empenho – humano, solidário e existencial – de desagravar paulatinamente a insustentável gravidade em que vive população em situação de rua.



    (...)



    A necessidade de se construir uma solução consensual e coletiva torna imperioso que a União formule o plano de ação e monitoramento para a efetiva implementação da Política Nacional para a População em Situação de Rua, com a participação, dentre outros órgãos, do Comitê intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para População em Situação de Rua (CIAMP-Rua), do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), da Defensoria Pública da União (DPU) e do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, abordando, além de medidas para concretizar os princípios, diretrizes e objetivos estabelecidos no Decreto 7.053/2009, com os seguintes pontos detalhados no dispositivo dessa decisão”.



    E por fim, determinou aos poderes públicos a adoção de diversas medidas no âmbito de suas zeladorias urbanas e nos abrigos de suas respectivas responsabilidades. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL. OMISSÕES DO PODER PÚBLICO QUE RESULTAM EM UM POTENCIAL ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO DECRETO FEDERAL 7.053/2009, QUE INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, INDEPENDENTEMENTE DE ADESÃO FORMAL POR PARTES DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE DE UM DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO QUE SUBSIDIE A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO E DE MONITORAMENTO PARA A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS MÍNIMOS DE ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO NO ÂMBITO DAS ZELADORIAS URBANAS E NOS ABRIGOS DE SUA RESPONSABILIDADE. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. O quadro grave de omissões do Poder Público, que resulta em um potencial estado de coisas inconstitucional, viabiliza a atuação desta SUPREMA CORTE para impor medidas urgentes necessárias à preservação da dignidade da pessoa humana e à concretização de uma sociedade livre, justa e solidária. Precedentes: ADPF 347-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016; ADPF 709-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 7/10/2020; ADPF 756-TPI-Ref, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/3/2021; ADPF 635-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/2022. 2. O Decreto Federal 7.053/2009 materializa um conjunto de princípios, diretrizes e objetivos que encontra substrato de legitimidade diretamente na Constituição Federal. Plausibilidade do pedido relativo à obrigatória observância da Política Nacional para a População em Situação de Rua instituída pelo referido Decreto, independentemente de adesão formal por parte dos entes federativos. 3. Com vistas à efetiva implementação de uma Política Nacional, a idealização de um amplo plano de ação e de monitoramento pela União constitui providência imprescindível para unir a sociedade e o Estado brasileiros na construção de uma solução consensual e coletiva para o problema social da população em situação de rua. 4. Violações maciças de direitos humanos fundamentais de uma parcela extremamente vulnerável da população justificam a adoção imediata de medidas concretas paliativas que impulsionem a construção de respostas estruturais duradouras por parte do Estado, sobretudo no que se relaciona aos serviços de zeladoria urbana e de abrigos. 5. Medida cautelar, concedida parcialmente, referendada para, independentemente de adesão formal, estabelecer a obrigatoriedade da observância da Política Nacional para a População em Situação de Rua pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como para determinar: 



    (I) A formulação pela PODER EXECUTIVO FEDERAL, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do PLANO DE AÇÃO E MONITORAMENTO PARA A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA; 



    (II) Aos PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS E DISTRITAL, bem como onde houver atuação, aos PODERES EXECUTIVOS FEDERAL E ESTADUAIS que, no âmbito de suas zeladorias urbanas e nos abrigos de suas respectivas responsabilidades: II.1) Efetivem medidas que garantam a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua dentro dos abrigos institucionais existentes; II. 2) Disponibilizem o apoio das vigilâncias sanitárias para garantir abrigo aos animais de pessoas em situação de rua; II.3) Proíbam o recolhimento forçado de bens e pertences, assim como a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua; II.4) Vedem o emprego de técnicas de arquitetura hostil contra as populações em situação de rua, bem como efetivem o levantamento das barreiras e equipamentos que dificultam o acesso a políticas e serviços públicos, assim como mecanismos para superá-las; II.5) No âmbito das zeladorias urbanas: II.5.1) Divulguem previamente o dia, o horário e o local das ações de zeladoria urbana nos seus respectivos sites, nos abrigos, e outros meios em atendimento ao princípio da transparência dos atos da administração pública permitindo assim que a pessoa em situação de rua recolha seus pertences e que haja a limpeza do espaço sem conflitos; II.5.2) Prestem informações claras sobre a destinação de bens porventura apreendidos, o local de armazenamento dos itens e o procedimento de recuperação do bem; II.5.3) Promovam a capacitação dos agentes com vistas ao tratamento digno da população em situação de rua, informando-os sobre as instâncias de responsabilização penal e administrativa; II.5.4) Garantam a existência de bagageiros para as pessoas em situação de rua guardarem seus pertences; II.5.5) Determinem a participação de agentes de serviço social e saúde em ações de grande porte; II.5.6) Disponibilizem bebedouros, banheiros públicos e lavanderias sociais de fácil acesso para população em situação de rua; II.5.7) Realizem de inspeção periódica dos centros de acolhimento para garantir, entre outros, sua salubridade e sua segurança; II.6) Realização periódica de mutirões da cidadania para a regularização de documentação, inscrição em cadastros governamentais e inclusão em políticas públicas existentes; II.7) Criação de um programa de enfrentamento e prevenção à violência que atinge a população em situação de rua; II.8) Formulação de um protocolo intersetorial de atendimento na rede pública de saúde para a população em situação de rua; II.9) Ampla disponibilização e divulgação de alertas meteorológicos, por parte das Defesas Civis de todos os entes federativos, para que se possam prever as ondas de frio com a máxima antecedência e prevenir os seus impactos na população em situação de rua; II.10) Disponibilização imediata: II.10.1) Pela defesa civil, de barracas para pessoas em situação de rua com estrutura mínima compatível com a dignidade da pessoa humana, nos locais nos quais não há número de vagas em número compatível com a necessidade; II.10.2) A disponibilização de itens de higiene básica à população em situação de rua; 



    e (III) Aos PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS E DISTRITAL, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a realização de diagnóstico pormenorizado da situação nos respectivos territórios, com a indicação do quantitativo de pessoas em situação de rua por área geográfica, quantidade e local das vagas de abrigo e de capacidade de fornecimento de alimentação”. (ADPF 976 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21.9.2023)



    Pois bem.



    Na hipótese versada, infere-se dos autos que as reclamantes se insurgem contra indeferimento de liminar pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, ratificando, assim, a determinação do Governo Distrito Federal para remoção de famílias que ocupam área pública irregularmente.



    As informações encaminhadas pelo Juízo reclamado dão conta que:



    “Em resposta ao ofício mencionado, observa-se que, apesar da reclamação indicar esta VMADUF como reclamada, as DPU e DPDF não atribuíram na petição inicial qualquer conduta a este Juízo, mas exclusivamente a atos realizados e de competência do Distrito Federal. 



    O planejamento da demolição das moradias e a remoção das famílias da área de risco ocorreram exclusivamente no âmbito administrativo pelo Governo do Distrito Federal, sem qualquer comunicação prévia à VMADUF. 



    A decisão de indeferimento da liminar proferida nos autos do processo nº 0704959-73.2025.8.07.0018 teve como fundamento o princípio da autoexecutoriedade do Poder Público na sanção urbanística, considerando os elevados riscos de manutenção da população vulnerável em uma área de alto risco. Posteriormente, o Distrito Federal foi intimado a demonstrar, nos autos, o cumprimento do artigo 3º-B da Lei nº 12.340/2010. 



    Diante disso, a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) aditou a inicial, requerendo a realocação imediata das famílias e a garantia do direito à moradia digna de forma definitiva. O aditamento foi recebido e os autos encaminhados à Comissão de Soluções Fundiárias (CRSF).



    No processo nº 0703153-18.2025.8.07.0013, ajuizado pelo MPDFT e referente à mesma área, o pedido liminar foi indeferido, tendo em vista que a operação já foi concluída, não havendo justificativa para sobrestamento. Reafirmou-se a obrigação prevista no artigo 3º-B da Lei nº 12.340/2010 para que o réu comprovasse a observância do texto legal. Os autos foram vinculados ao processo principal e remetidos à CRSF.” (eDOC 11, ID: f71af774).



    Por sua vez, o ente público (GDF), por intermédio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, assim se manifestou:



    “Consoante bem demonstrado no Relatório: Ocupação Irregular em Área de Risco no Setor de Inflamáveis – SIA, elaborado pela Casa Civil do DF, a operação de desocupação do Setor de Inflamáveis foi realizada após amplo planejamento, que contou com diversas reuniões interinstitucionais, voltadas ao desenho de soluções para a realocação dos moradores e mitigação dos riscos a que estavam expostos. Priorizou-se a segurança das famílias afetadas. 



    Foi observada a necessidade de prévia comunicação aos envolvidos, a oferta de acolhimento institucional, socioassistencial e a adoção de medidas de proteção social – tais como a oferta e concessão de benefícios assistenciais e o cadastramento em programas sociais do Governo do Distrito Federal.



    Em retrospectiva, já no ano de 2017, o MPDFT, por meio da 5ª Promotoria de Defesa da Ordem Urbanística – PROURB (Ofício 0796/2017), requereu uma ação de fiscalização urgente na Chácara 6 do Setor de Inflamáveis, com a finalidade de impedir a expansão e consolidação da invasão ali instalada, considerado o alto risco a que estava exposta aquela população, pela estrita proximidade a tanques de combustíveis. 



    Acerca da mesma questão, em janeiro de 2019 a PROURB instou a AGEFIS a fiscalizar a área do Setor de Inflamáveis (Ofício 5/2019-PROURB). 



    Em relatório de 31.07.2019, a Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil fez um levantamento de ponto de risco no Setor de Inflamáveis, em que concluiu pela impossibilidade de ocupação residencial no local devido aos altos riscos decorrentes das ameaças (transporte, movimentação, manuseio e armazenamento de cargas inflamáveis e perigosas; e o tráfego da linha férrea) e vulnerabilidades (conexões elétricas clandestinas, vias de difícil acesso para viaturas de socorro, ausência de rotas de fuga e construções irregulares e desordenadas) constatadas. 



    Esta também foi a conclusão do Relatório de Caracterização da Área UGM 109/2024 elaborado pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal). 



    Inicia-se ampla articulação entre os órgãos do Distrito Federal, em busca de uma solução para o remanejamento da ocupação instalada no Setor de Inflamáveis. 



    Em 2023 (cumpre resgatar a necessidade de suspensão de desocupações no período da pandemia de COVID-19), houve solicitação formal à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, acerca da viabilidade de realocação das famílias ocupantes do Setor de Inflamáveis, inclusive com a sugestão de elaboração de política habitacional específica (ofício 1664/2023 – SSP/SESP).



    Novo relatório de risco foi elaborado em agosto de 2023 pela Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil, em que os riscos, ameaças e vulnerabilidades do local foram confirmados. 



    Foi identificada uma área ainda mais sensível ao risco de desastre, em que se encontravam 44 construções: tais residências ocupavam a faixa de domínio da ferrovia a menos de 15 metros dos trilhos, estavam a menos de 3 metros da faixa de servidão do oleoduto e adjacente a empresas distribuidoras de combustíveis e Gás GLP. Ainda, identificou-se (i) intervenções no aterro da ferrovia, como cortes de talude verticais, causando erosões e rachaduras (ii) acúmulo de materiais recicláveis, lixo e esgoto a céu aberto e (iii) dificuldade de acesso para viaturas de socorro. 



    Dada a necessidade de intervenção imediata no setor, foram realizadas diversas reuniões interinstitucionais (Defesa Civil/SSP, SEDUH, DF Legal, SEDES, CODHAB, SEJUS, SEE, SES, entre outros órgãos), tendo por norte a necessidade de:



    (i) notificação dos ocupantes da área em risco muito alto; 



    (ii) planejamento da operação com base nos dados técnicos e socioassistenciais; 



    (iii) oferta de acolhimento e benefícios sociais; e 



    (iv) avaliação individualizada de cada núcleo familiar. 



    A articulação das ações governamentais visava, repita-se, a prevenir desastres, dado o alto grau de risco no local, minimizando eventuais danos às famílias em situação de vulnerabilidade e ao meio ambiente.



    Colhe-se das fls. 18 a 22 a memória das reuniões de trabalho ocorridas em 29.08.24, 23.10.24, 25.02.25 e 30.04.25. 



    Consoante relatado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES) na reunião de trabalho de 25.02.25, entre as medidas pré-operacionais tomadas, aquela Secretaria realizou 5 visitas ao local, em que fez um levantamento socioeconômico e a oferta de benefícios socioassistenciais, como cesta básica, prato cheio e auxílio excepcional (medida subsidiária à política de habitação, que consiste no pagamento de R$ 600,00 destinado exclusivamente ao aluguel de imóvel residencial, pelo período de 6 meses, prorrogado por igual período).



    Nenhuma das famílias aceitou o benefício excepcional, conforme registrado no Relatório anexo. 



    Nas 5 visitas realizadas pela SEDES (entre 27.10 e 12.11.24) às famílias que seriam atingidas pela operação, também foram oferecidas vagas em serviço de acolhimento institucional e encaminhamento ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Guará, para continuidade dos atendimentos socioassistenciais. 



    Ainda, 19 famílias foram incluídas no programa Prato Cheio e foram concedidos 20 auxílios vulnerabilidade temporária no valor de R$ 408,00, destinado à cobertura de despesas emergenciais em razão de riscos ou situações imprevisíveis. 



    Também durante a operação de desocupação, efetivamente, foram respeitados todos os direitos humanos das famílias envolvidas:



    (...)



    A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) também acompanhou a operação de desocupação, deste a fase preparatória, com a elaboração de relatório pré-operacional após visita in loco, no qual destacou o efetivo acompanhamento, atendimento e orientação às famílias afetadas sobre a situação cadastral e a documentação necessária para habilitação no programa habitacional.



    Segundo o Memorando 152/2025- CODHAB/PRESI/DIMOB/GEMOB, das 37 famílias atendidas: 



    (i) 5 famílias ainda não haviam realizado a inscrição no programa habitacional; 



    (ii) 5 famílias estão com a documentação deferida, aguardando habilitação pela Relação de Inscrição Individual (RII). 



    (iii) 9 famílias encontram-se habilitadas no programa habitacional; 



    (iv) 18 famílias encontram-se aguardando a finalização da inscrição e apresentam pendências documentais.



    Também houve o acompanhamento por parte da Secretaria de Estado de Educação – SEE/DF, com a identificação das crianças e adolescentes (e de 1 adulto) matriculados na rede pública de ensino, bem como das crianças em processo de ingresso em creche. A SEE/DF procedeu ao acompanhamento da frequência escolar e esteve à disposição para a efetivação de novas matrículas e de transferências eventualmente necessárias em decorrência das mudanças operadas com a desocupação (Relatório 8 SEEDF Operacional). 



    A Secretaria de Justiça também esteve presente, por intermédio do Conselho Tutelar do SIA, que acompanhou diretamente as famílias relacionadas à desocupação (Ofício 1240/2025 – SEJUS/GAB/ASSESP). Registrou a desnecessidade de afastamento familiar, com a permanência das crianças e adolescentes sob os cuidados de seus responsáveis, preservando seu direito à convivência familiar. 



    Às fls. 30-34 do Relatório Ocupação Irregular em Área de Risco no Setor de Inflamáveis – SIA consta a descrição dos relatórios de operação (cujo inteiro teor esta anexado à presente manifestação), referentes, cada qual, a um dia da operação de desocupação. 



    Deles se colhe que a operação de remoção deu-se de forma humanizada, com respeito à dignidade da pessoa humana, a oferta de acolhimento e a adoção de medidas de proteção social. 



    Todos estes fatos corroboram a legalidade e regularidade da operação. Soma-se a isto a ausência de demonstração, pelas Reclamantes, de que as famílias afetadas pela operação estariam, de fato, em situação de rua.” (eDOC 20, pp. 11-16 - ID: 151ef8ae; grifos nossos)



    Consoante se depreende das informações, a situação versada nos autos decorre, em verdade, de ordem de desocupação de área pública invadida denominada “Setor de Inflamáveis”.



    A medida se tornou necessária diante da constatação do alto risco apresentado na localidade, uma vez que, conforme demonstram os relatórios apresentados pelo ente público, as residências ocupavam a faixa de domínio da ferrovia a menos de 15 metros dos trilhos de trem e estavam a menos de 3 metros da faixa de servidão do oleoduto e adjacente a empresas distribuidoras de combustíveis e Gás GLP.



    Por outro lado, revela-se manifesta a participação de distintos seguimentos da Administração Pública no processo, com a realização de diversas reuniões interinstitucionais (Defesa Civil/SSP, SEDUH, DF Legal, SEDES, CODHAB, SEJUS, SEE, SES, entre outros órgãos), a fim de se garantir a efetivação da medida de forma planejada e salvaguardar os direitos das famílias atingidas pela operação.



    Extrai-se dos autos que foram ofertados, pelo Distrito Federal, benefícios socioassistenciais, como cesta básica, prato cheio e auxílio excepcional (medida subsidiária à política de habitação, que consi